Tribunal: TJPA
Processo: 0008374-67.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008374-67.2007.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY COSTA DE LOUREIRO

APELADO: CLUBE DO REMO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil. Danos morais. Artefato explosivo em estádio de futebol. Falha na segurança. Responsabilidade objetiva. Clube e Estado. Indenização. Provimento parcial.

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na ação ordinária ajuizada pelo recorrente. O autor sofreu lesões causadas por estilhaços de artefato explosivo, arremessado em sua direção, durante partida de futebol no estádio Mangueirão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil dos requeridos (Clube e Estado) pela falha na segurança do evento esportivo e, em caso positivo, fixar o quantum indenizatório.

3. A responsabilidade civil dos requeridos é objetiva e possui fundamento no Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei nº 10.671/03), vigente à época dos fatos, no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e na Constituição Federal. A falha na segurança do evento permitiu a entrada de artefatos explosivos no estádio.

4. Os danos morais restaram devidamente comprovados, pois o autor sofreu ferimentos, necessitou de tratamento médico e ficou com cicatrizes, em decorrência dos estilhaços do artefato explosivo. Por óbvio, tais circunstâncias, associadas à situação de violência e grave perigo vivenciada no momento da explosão do artefato, ocasionaram dor, tristeza, angústia, sofrimento e sentimento de impotência ao demandante, sobretudo considerando sua legítima expectativa de assistir ao jogo em total segurança, dentro do estádio.

5. Recurso parcialmente provido. Fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CDC, art. 14; Estatuto de Defesa do Torcedor, arts. 3º, 13, 14, 15, 17 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1773885; STJ, REsp 1.924.527; TJ-DF 07361414120198070001; TJ-MG AC 10693140010093001; TJ-RS AC 70075629287.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/03/2025 a 31/03/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação,

para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SIDNEY COSTA LOUREIRO (ID 14066007)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedentes o pedido indenizatório formulados na peça vestibular.

Em 17/4/2007, o apelante ajuizou ação ordinária em face do Estado do Pará e do Clube do Remo, pleiteando o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão de ter sido atingido por estilhaços de artefato explosivo em 23/4/2004, durante jogo de futebol do Campeonato Brasileiro da série B, realizado no estádio Mangueirão, entre o segundo requerido e o time Ceará.

De acordo com a inicial, o autor sofreu lesões e escoriações causadas pelas faíscas e pelos estilhaços do referido artefato, bem como necessitou de cuidados médicos no dia do ocorrido e posteriormente, por longo período, até se recuperar completamente.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido indenizatório, nos termos da sentença ID 14066005.

Irresignado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) existência de responsabilidade civil do Estado, considerando seu dever de promover a segurança no estádio do Mangueirão; b) existência de responsabilidade civil do Clube do Remo, na condição de provedor da partida de futebol; c) obrigação dos apelados de proporcionar a segurança dos torcedores durante a partida de futebol; d) existência de dano moral indenizável. Ao final, pugnou pelo provimento de seu apelo, de modo que a sentença seja reformada e seu pedido seja julgado procedente.

Os apelados apresentaram contrarrazões por meio das petições ID’s 14066010 e 14066011, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

VIII – DA CONCLUSÃO.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas.

Honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) restando suspensa a exigibilidade do pagamento em razão dos benefícios da justiça gratuita, observado o art. 12 da Lei 1.060/50.

Observado o prazo para recurso in albis, arquive-se com baixa no sistema”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar a existência de responsabilidade civil por parte dos apelados e, em caso positivo, fixar o
quantum
indenizatório.

Os documentos juntados com a inicial e com a contestação do Estado evidenciam que, no dia 23/4/2004, durante o jogo de futebol entre Remo e Ceará, o apelante e outros torcedores foram atingidos por estilhaços de um artefato explosivo lançado na arquibancada onde estavam.

Conforme consta nos ID’s 14065973, p. 33 e 44, o recorrente necessitou de atendimento médico e ficou com
“2 cicatrizes hipercrômicas e normotróficas, medindo 1.5 cm cada, nas regiões infraescapular esquerda e lombar direita”
.

À época do fato estava vigente o Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei nº. 10.671/03), cujos arts. 3º; 13,
caput
; 14; 15; 17;
caput
, e 19 estabeleciam o seguinte:

“Art. 3º
Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo
.

(...)

Art. 13.
O torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após a realização das partidas
.

(...)

Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos arts. 12 a 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
a responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e de seus dirigentes
, que deverão:

I – solicitar ao Poder Público competente a presença de agentes públicos de segurança, devidamente identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais de realização de eventos esportivos;

II - informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos órgãos públicos de segurança, transporte e higiene, os dados necessários à segurança da partida, especialmente:

a) o local;

b) o horário de abertura do estádio;

c) a capacidade de público do estádio; e

d) a expectativa de público;

III - colocar à disposição do torcedor orientadores e serviço de atendimento para que aquele encaminhe suas reclamações no momento da partida, em local:

a) amplamente divulgado e de fácil acesso; e

b) situado no estádio.

§ 1º É dever da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao serviço de atendimento referido no inciso III, bem como reportá-las ao Ouvidor da Competição e, nos casos relacionados à violação de direitos e interesses de consumidores, aos órgãos de defesa e proteção do consumidor.

Art. 15. O detentor do mando de jogo será uma das entidades de prática desportiva envolvidas na partida, de acordo com os critérios definidos no regulamento da competição.

(...)

Art. 17.
É direito do torcedor a implementação de planos de ação referentes a segurança
, transporte e contingências que possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos.

(...)

Art. 19.
As entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes respondem solidariamente com as entidades de que trata o art. 15 e seus dirigentes, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a torcedor que decorram de falhas de segurança nos estádios
ou da inobservância do disposto neste capítulo.

Os dispositivos acima revelam, de forma inequívoca, a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do Clube do Remo pelos danos causados ao apelante, considerando a falha na segurança do evento, que viabilizou a entrada de torcedores com artefatos explosivos no estádio do Mangueirão.

Além disso, o Clube estava na condição legal de fornecedor, para todos os efeitos legais previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), notadamente no que se refere à responsabilidade objetiva decorrente de falha na prestação do serviço, conforme estabelecido no
caput
do art. 14 do CDC:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Grifo nosso).

A responsabilidade civil do Estado decorre de sua omissão específica quanto ao dever de promover adequadamente a segurança pública e a incolumidade os torcedores por meio da Polícia Militar (art. 144,
caput
e inciso V, da CF). Destaca-se que o jogo de futebol ocorreu em estádio pertencente ao ente federativo, o que reforça sua obrigação de garantir a devida segurança dos torcedores, mediante fiscalização e policiamento ostensivos.

Os danos morais restaram devidamente comprovados, pois o autor sofreu ferimentos, necessitou de tratamento médico e ficou com cicatrizes, em decorrência dos estilhaços do artefato explosivo.

Por óbvio, tais circunstâncias, associadas à situação de violência e grave perigo vivenciada no momento da explosão do artefato, ocasionaram dor, tristeza, angústia, sofrimento e sentimento de impotência ao demandante, sobretudo considerando sua legítima expectativa de assistir ao jogo em total segurança, dentro do estádio.

Considerando as particularidades do caso concreto, bem como os princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que possa reparar minimamente o dano extrapatrimonial suportado pelo autor.

Para corroborar para corroborar a fundamentação e a conclusão acima, cito a jurisprudência do STJ e de outros tribunais, representadas pelo julgados adiante:

“RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TUMULTO EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. ARTEFATO EXPLOSIVO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ESTATUTO DO TORCEDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA. FATO DO SERVIÇO. CULPA DE TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese.
3. Na hipótese, deve responder pelos danos causados aos torcedores o time mandante que não se desincumbiu adequadamente do dever de minimizar os riscos da partida, deixando de fiscalizar o porte de artefatos explosivos nos arredores do estádio e de organizar a segurança de forma a evitar tumultos na saída da partida.
4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1773885 SP 2018/0269803-0, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2022)”. (Grifo nosso).

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR
. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DA AGREMIAÇÃO MANDANTE DE ASSEGURAR A SEGURANÇA DO TORCEDOR ANTES, DURANTE E APÓS A PARTIDA. DESCUMPRIMENTO. REDUZIDO NÚMERO DE SEGURANÇAS NO LOCAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de compensação de danos materiais e morais proposta em 07/04/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 18/11/2019 e atribuído ao gabinete em 02/02/2021.

2. O propósito recursal é decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e se, na hipótese dos autos, o clube de futebol recorrente é responsável pelos danos experimentados por torcedores em decorrência de atos violentos perpetrados por membros da torcida rival.

(...)

4. O Estatuto de Defesa do Torcedor (EDT) foi editado com o objetivo de frear a violência nas praças esportivas, de modo a assegurar a segurança dos torcedores. O direito à segurança nos locais dos eventos esportivos antes, durante e após a realização da partida está consagrado no art. 13 do EDT. A responsabilidade pela prevenção da violência nos esportes é das entidades esportivas e do Poder Público, os quais devem atuar de forma integrada para viabilizar a segurança do torcedor nas competições.

5
. Em caso de falha de segurança nos estádios, as entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes responderão solidariamente, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados ao torcedor (art. 19 do EDT). O art. 14 do EDT é enfático ao atribuir à entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo e a seus dirigentes a responsabilidade pela segurança do torce dor em evento esportivo. Assim, para despontar a responsabilidade da agremiação, é suficiente a comprovação do dano, da falha de segurança e do nexo de causalidade.

6. Segundo dessume-se do conteúdo do EDT, o local do evento esportivo não se restringe ao estádio ou ginásio, mas abrange também o seu entorno. Por essa razão, o clube mandante deve promover a segurança dos torcedores na chegada do evento, organizando a logística no entorno do estádio, de modo a proporcionar a entrada e a saída de torcedores com celeridade e segurança.

7. Na hipótese dos autos, o episódio violento ocorreu no entorno do estádio, na área reservada especialmente aos torcedores do Goiás Esporte Clube. Tanto é assim que o segundo recorrido e seus amigos conseguiram correr para dentro do estádio para se proteger, local que também acabou sendo invadido pelos torcedores adversários. Sendo a área destinada aos torcedores do Goiás, o recorrente deveria ter providenciado a segurança necessária para conter conflitos entre opositores, propiciando a chega segura dos torcedores daquela agremiação no local da partida. Mas não foi o que ocorreu, porquanto o reduzido número de seguranças no local não foi capaz de impedir a destruição do veículo de propriedade do primeiro recorrido.

8. Para que haja o rompimento do nexo causal, o fato de terceiro, além de ser a única causa do evento danoso, não deve apresentar qualquer relação com a organização do negócio e os riscos da atividade. Na espécie, não está configurada tal excludente de responsabilidade, porquanto a entidade mandante tem o dever legal de assegurar a segurança do torcedor no interior e no entorno do estádio antes, durante e após a partida e essa obrigação foi descumprida pelo recorrente, à medida em que não disponibilizou seguranças em número suficiente para permitir a chegada ao estádio, em segurança, dos torcedores do time do Goiás Esporte Clube, o que permitiu que eles fossem encurralados por torcedores da agremiação adversária, os quais, munidos de foguetes e bombas, depredaram o veículo em que estavam o segundo recorrido e seus amigos. Ademais, os atos de violência entre torcedores adversários são, lamentavelmente, eventos frequentes, estando relacionados com a atividade desempenhada pela agremiação.

9. Entre os acórdãos trazidos à colação, não há similitude fática, elemento indispensável à demonstração da divergência.

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.924.527/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR. COLETIVIDADE. PARTIDA DE FUTEBOL. SEGURANÇA DO TORCEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTÁDIO DE FUTEBOL.
DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil pública e indicando-lhe os elementos de convicção, nos termos do art. 6º da Lei nº 7.347/1985.
2. O Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei n. 10.671/2003) propõe-se ao diálogo com o Direito do Consumidor, de modo a equiparar as entidades de desporto profissional à figura do fornecedor instituída pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n . 8.078/1990). 3. A responsabilidade pela segurança do torcedor durante a realização de evento esportivo é tanto da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo quanto da entidade responsável pela organização da competição, conforme disciplina os arts . 15 e 17 do Estatuto de Defesa do Torcedor. 4. Tem-se por serviço defeituoso aquele que não apresenta a segurança legitimamente esperada pelo consumidor, e que a má prestação possa lhe causar danos ou riscos à saúde ou sua integridade física, conforme disciplina o art. 14, § 1 .º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A entidade desportiva detentora do mando de jogo e a entidade responsável pela organização da competição devem responder solidariamente, independentemente de culpa pelos prejuízos causados ao torcedor
. 6. Define-se o dano moral coletivo como a injusta lesão dos direitos imateriais pertencentes à determinada coletividade, ou seja, é a violação injusta de específico círculo de valores coletivos. 7. Os danos morais coletivos estão configurados na hipótese em que atos de violência praticados nos estádios causem verdadeiro sentimento de temor, a ponto de impedir o comparecimento da coletividade de torcedores aos torneios, em virtude da falta de segurança. 8. Deve-se tanto quanto possível procurar recompor o dano efetivo provocado pela ação ilícita, sem desprezar a capacidade econômica do pagador e as necessidades do seu destinatário, que, no caso, é toda a sociedade. 9. Apelações desprovidas.

(TJ-DF 07361414120198070001 DF 0736141-41 .2019.8.07.0001, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. MÓDULO II DO CAMPEONATO MINEIRO DE FUTEBOL. LEI Nº 10.671/03. ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR. ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO. ENTIDADES DE PRÁTICA DESPORTIVA DETENTORAS DO MANDO DE JOGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.

TORCEDOR EM ESTÁDIO. ARTEFATO EXPLOSIVO.

REVISTA PESSOAL DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA. OMISSÃO.
LESÃO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL.
EVENTO DANOSO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 402, DO COLENDO STJ. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DA RESPPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Segundo entendimento consolidado pelo colendo STJ, "é objetiva e solidária a responsabilidade das entidades organizadoras com os clubes e seus dirigentes pelos danos causados a torcedor que decorram de falhas de segurança nos estádios, mesmo antes da entrada em vigor do Estatuto do Torcedor, com fundamento nos artigos 14, § 1, e 7º, do Código de Defesa do Consumidor" (Terceira Turma - REsp nº 1.513 .245/SP - Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO)
.
II. A comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade, aliada à responsabilidade objetiva da entidade responsável pela organização da competição e da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo, impõe o dever de indenizar o torcedor lesado por artefato explosivo, notadamente quando demonstrada a omissão na revista pessoal de prevenção e segurança do estádio.
III. O dano moral e o dano estético consubstanciam modalidades diversas de lesão aos direitos da personalidade, sendo, portanto, cumuláveis, mesmo que decorrentes do mesmo fato. (...). Deve ser mantido o "quantum" indenizatório fixado em primeira instância quando atende os objetivos que norteiam o instituto da indenização por dano moral e estético, quais sejam, reparar o dano sofrido e desestimular nova prática por parte do agente ofensor.

(TJ-MG - AC: 10693140010093001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 11/11/2019)”.

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. JOGO DE FUTEBOL. QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. LESÕES CORPORAIS. RESPONSABILIDADE DO CLUBE E DO ESTADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SEQUELAS FÍSICAS OU PSICOLÓGICAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. I. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. II. Entretanto, com relação ao réu Estado do Rio Grande do Sul, a responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica.
A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade
. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa. III. Na espécie, cuidando-se de omissão genérica, por falta de fiscalização, era ônus dos autores a prova da culpa. IV. Assim sendo,
no caso concreto, é fato incontroverso que os autores foram atingidos pela queima de fogos de artifício do lado de fora do Estádio Bento Freitas, do Grêmio Esportivo Brasil, minutos antes do início de uma partida de futebol. Inclusive, a gravidade das lesões causadas aos requerentes está amplamente demonstrada através do boletim de ocorrência e dos autos dos exames de corpo de delito
. V. No que tange à responsabilidade do réu Grêmio Esportivo Brasil, as provas juntadas aos autos permitem concluir que o réu contratou e promoveu o serviço de queima de fogos de artifício do lado de fora do seu estádio, os quais acabaram atingindo diretamente os autores. Assim, os demandantes se desincumbiram de comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, a teor do art. 373, I, do CPC, restando demonstrada a responsabilidade do Grêmio Esportivo Brasil pelo ato ilícito. VI. Quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, deve ser reconhecida a responsabilidade, pelo evento danoso, ainda que em menor proporção. Isso porque, os danos causados aos autores, através da queima de fogos disparados nas proximidades do estádio de futebol, decorreu por
falha no dever de fiscalização da Brigada Militar, que, sabedora do evento futebolístico envolvendo duas equipes de renome (Brasil de Pelotas e Grêmio Futebol Portoalegrense), deveria adotar maiores cautelas para a segurança das pessoas que circulavam em torno do estádio.
Aliás, na eventualidade de um dos agentes da Brigada Militar estar nas proximidades do local onde que se encontravam os artefatos, o que não era do seu desconhecimento, por se tratar de uma tradição nos jogos do Brasil de Pelotas, poderia ter sido impedido o disparo dos fogos de artifício de forma a causar eventuais danos a terceiros que circulavam no local. Deste modo, está caracterizada a falha na prestação do serviço público, tendo em vista que a Brigada Militar não agiu com o esperado cuidado na ocasião do fato, contribuindo, ainda que em menor proporção, para o evento danoso. (...) . IX. Por sua vez, reconhecida a conduta ilícita dos requeridos e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a redução do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, a ausência de provas de seqüelas físicas ou psicológicas e o caráter punitivo-pedagógico da reparação. (...). XII. Manutenção da sucumbência preconizada na sentença. (...). APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

(TJ-RS - Apelação: 70076250760 PELOTAS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 25/04/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2018)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. TORCEDOR GREMISTA LESIONADO NO ABDÔMEM POR ESTILHAÇO DE FOGUETE ORIUNDO DE BRIGA ENTRE TORCIDAS ORGANIZADAS DO PRÓPRIO CLUBE
, ENQUANTO AGUARDAVA INGRESSO PARA ASSISTIR PARTIDA DE FUTEBOL NA ARENA PORTOALEGRENSE.
APLICAÇÃO DO CDC E DO ESTATUTO DO TORCEDOR. DEFEITO DO SERVIÇO. FATO OCORRIDO DO LADO EXTERNO DO ESTÁDIO, PORÉM, DENTRO DO PÁTIO DO COMPLEXO ESPORTIVO. RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE COMPROVAR NENHUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL IN RE IPSA, DECORRENTE DA MÁCULA À INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTITATIVO INDENIZATÓRIO MANTIDO. PREFACIAIS AFASTADAS. - Preliminares de ilegitimidade passiva rechaçadas. Todas as três pessoas jurídicas demandadas (clube detentor do mando de campo, Grêmio Empreendimentos e construtora proprietária do imóvel), no caso concreto, enquadram-se no conceito de fornecedor no que tange à responsabilidade por acidente de consumo ocorrido nas dependências do estádio Arena, do Grêmio. Teoria da Aparência e aplicação dos arts. 3º e 14 da Lei nº 10.671/03 (Estatuto do Torcedor). Eventual repartição de responsabilidades ou imputação a companhia que não integra o feito deve ser buscada pelas rés em ação regressiva própria, mas não afastada em detrimento do hipossuficiente. - Regime de responsabilidade.
As rés respondem objetivamente por lesão a torcedor, o que configura fato do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, CDC, bem como prevêem os artigos 13, 14 e 19 da Lei nº 10.671/03
. - Caso concreto. Conjunto probatório que respalda o nexo de causalidade da ocorrência do episódio de estilhaços de artefato explosivo oriundo de briga entre torcidas organizadas que atingiram torcedor dentro das imediações do complexo esportivo da Arena. Rés que não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade. -
Indenização por danos morais. Mácula à integridade física que se trata de dano in re ipsa. Quantitativo de R$ 10.000,00 que fica mantido, porquanto observadas as particularidades do caso concreto, em especial a condição econômica dos envolvidos, a extensão e gravidade das lesões no abdômen e a ausência de contribuição do autor para a ocorrência do evento
. PRELIMINARES REJEITADAS E APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70075629287, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/12/2017)”. (Grifo nosso).

(TJ-RS - AC: 70075629287 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 13/12/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017).

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, fixando-se o
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso de indenização por danos morais, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

Considerando os critérios previstos no art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2025